Tribunal: TJES
Processo: 5007182-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007182-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GERALDO DIAS NETO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Fundação Renova e da Samarco Mineração S.A., com fundamento nos prejuízos supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. O autor alegou ser pescador informal e ter perdido sua fonte de sustento em razão do desastre ambiental. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação da atividade pesqueira e da existência de nexo causal entre o desastre e os danos alegados, motivando a interposição de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Apelante comprovou exercer a pesca de modo habitual e com finalidade econômica à época do desastre; (ii) apurar se há nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e a suposta perda de renda, de modo a ensejar responsabilidade civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição do ônus da prova foi fixada pela decisão saneadora sem impugnação pela parte autora, operando-se a preclusão, de modo que cabia ao Apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A prova documental apresentada pelo Apelante, composta por autodeclaração e declaração de terceiro, possui eficácia probatória limitada, nos termos dos arts. 408 e 412 do CPC, não sendo suficiente para demonstrar o exercício da atividade pesqueira com habitualidade e finalidade econômica.

5. A embarcação registrada e a habilitação náutica do Apelante são destinadas à prática esportiva e de lazer, contrariando a alegação de pesca como atividade laboral.

6. Documento constante dos autos comprova que o Apelante possuía vínculo empregatício formal com a empresa BRAMETAL S/A, com renda mensal entre R\$ 4.000,00 e R\$ 7.000,00 à época dos fatos, afastando a tese de subsistência proveniente da pesca.

7. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, é imprescindível a comprovação do efetivo dano e do nexo causal para a responsabilização das rés, não bastando a mera residência em município afetado pelo desastre ambiental.

8. A prova testemunhal produzida em juízo não foi corroborada por outros elementos objetivos, não sendo suficiente, por si só, para reconhecer a condição de pescador informal do Apelante.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A condição de pescador informal exige prova robusta da habitualidade e da finalidade econômica da atividade, não sendo suficiente a apresentação de autodeclarações ou declarações de terceiros.

2. A existência de vínculo empregatício formal com remuneração significativa afasta a presunção de dependência econômica da pesca.

3. Para fins de responsabilidade civil em casos de desastre ambiental, é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo alegado, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 373, I; 408; 412; 374, I; 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007182-28.2021.8.08.0030

APELANTE: JOSE GERALDO DIAS NETO

APELADOS: FUNDACAO RENOVA e SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Jose Geraldo Dias Neto em face da Fundação Renova e Samarco Mineração S.A., em virtude do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. O autor, que se declara pescador informal, teve seus pedidos julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação.

A sentença impugnada concluiu pela ausência de comprovação de que o autor exercia a atividade pesqueira de forma a sustentar seu labor, e, por consequência, que ele teria sido afetado diretamente pelo evento danoso. A decisão de piso considerou que a documentação apresentada era frágil, e que a prova testemunhal não foi suficiente para ratificar as alegações da inicial, destacando ainda a existência de prova de que o autor possuía emprego formal na época dos fatos.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia reside, fundamentalmente, na comprovação da condição de pescador informal do Apelante e na existência do nexo causal entre o dano ambiental e a perda de sua renda.

O Apelante sustenta que a sentença desconsiderou o conjunto probatório que, a seu ver, seria suficiente para enquadrá-lo na categoria de "pescador informal/artesanal/de fato", conforme os critérios estabelecidos por decisão da 12ª Vara Federal.

Na espécie, cumpre destacar que a distribuição do ônus da prova foi definida na decisão saneadora (id. 14149851) proferida em 31.07.2023, na qual se manteve a distribuição ordinária, não tendo sido interposto recurso pelo Apelante. A preclusão, portanto, operou-se, de modo que competia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas pelo Apelante são insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que a pesca constituía sua fonte de sustento ou que a atividade foi interrompida em razão do desastre. A autodeclaração e a declaração de cliente, com firma reconhecida, são documentos particulares cuja eficácia probatória é limitada, nos termos dos artigos 408 e 412 do CPC, que dispõem que a declaração de ciência de um fato não prova o fato em si.

Além disso, os documentos da embarcação do Apelante e sua carteira de habilitação a classificam para "esporte e/ou recreio", o que contrasta com a alegação de que a pesca era uma atividade com fins econômicos.

Ademais, a prova documental constante dos autos (ofício ID n. 33077635) demonstra que o Apelante mantinha vínculo empregatício na empresa BRAMETAL S/A e auferia renda significativa (entre R$ 4.000,00 e R$ 7.000,00) na época dos fatos, o que contradiz a tese de que sua subsistência era proveniente da pesca.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento da 12ª Vara Federal e do Superior Tribunal de Justiça, já se consolidou no sentido de que a mera condição de morador de município atingido pelo desastre não é suficiente para configurar o direito à indenização, sendo indispensável a comprovação do efetivo prejuízo e do nexo causal.

No caso em tela, a ausência de provas robustas de que o Apelante exercia a pesca como atividade econômica ou que sua renda foi diretamente impactada pelo desastre, afasta o dever de indenizar.

Portanto, no caso dos autos, a prova coligida pelo Apelante não se mostra apta a infirmar as conclusões da sentença, ante a fragilidade do conjunto probatório, e a existência de elementos que contradizem a narrativa inicial, como o emprego formal e a classificação da embarcação, somado à preclusão da discussão sobre o ônus da prova, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Com efeito, a mera apresentação de autodeclaração e declaração de terceiros, sem o suporte de elementos objetivos que comprovem a habitualidade e o caráter comercial da pesca, não preenche os requisitos para o reconhecimento do direito à indenização. A prova técnica e documental constante nos autos, em especial o ofício da BRAMETAL S/A, que enfraquece a tese do Apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, MARIANA/MG – AUTORA PESCADORA INFORMAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

2. Por outro lado, depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre. In casu, a apelante alega que exercia a pesca para subsistência de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

3.
Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil

4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

Destarte, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva das Apeladas, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara elucidado.

Saliente-se, ademais, que a prova oral colhida em audiência, como bem consignou o douto Juízo
a quo
, além de não bastar à qualificação do apelante como pescadora informal, não fora corroborada por elementos outros de cognição.

Ante o exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões